Tribunal: STF
Processo: RHC 70944
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
DENUNCIA - RECEBIMENTO. Prevendo o Regimento Interno do
Tribunal a deliberação do Tribunal sobre o recebimento ou rejeição da
denuncia  ou queixa,  descabe cogitar  da  atuação do  relator. Assim
ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, no que o artigo 196
preve,  em verdadeira antecipação  a Lei  n. 8.658, de  26 de maio de
1993, a competência do Tribunal.